Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. VALOR UNITÁRIO ADOTADO COMO PARÂMETRO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a conformação dos critérios de julgamento adotados pelo pregoeiro ao edital do pregão no 0082/2021, promovido pela Secretaria de Economia do Distrito Federal.
2. O mandado de segurança consiste em remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo, contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. O pregão consiste em modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, que deve adotar como critério de julgamento o menor preço, nos termos do art. 4o, inc. X, da Lei no 10.520/2002.
4. No presente caso apesar da existência de 3 (três) campos em branco disponíveis para preenchimento no modelo de proposta de preço fornecido pelo edital (“valor unitário”, “valor mensal” e “valor anual”), o parâmetro correto a ser adotado para o julgamento é o do “valor unitário”, de acordo com as informações fornecidas pelo edital e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro.
5. Recurso conhecido e desprovido.